Tribunal: TJDFT
Processo: 0744685-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Contradição e omissão e prequestionamento. Vícios. Inexistência. Rejeição.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento, mas determinou o reembolso de despesa médica relativa a consulta pós-operatória.
2 - A parte embargante sustenta contradição na decisão, ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e omissão quanto à análise dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) existência de contradição interna no acórdão quanto à validade da rescisão contratual e à condenação ao reembolso de despesa médica; (ii) omissão quanto à essencialidade do tratamento, à quitação das contraprestações e à análise dos artigos 186 e 927 do Código Civil; (iii) possibilidade de prequestionamento implícito para fins de interposição de recurso especial.

III. Razões de decidir
3 - Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4 - Não se verifica contradição interna no acórdão, que reconheceu a legalidade da rescisão contratual por inadimplemento e, de forma harmônica, aplicou o Tema 1082 do STJ para assegurar o reembolso de despesa médica relativa a tratamento essencial durante a vigência de tutela de urgência.
5 - As alegações de omissão não prosperam. O acórdão enfrentou expressamente a questão da essencialidade do tratamento, reconhecendo a continuidade terapêutica pós-operatória. Também determinou a quitação das contraprestações devidas, afastando a alegação de omissão.
6 - A ausência de menção expressa aos artigos 186 e 927 do Código Civil não configura vício de omissão, pois a fundamentação adotada foi suficiente para resolver a controvérsia.
7 - O prequestionamento não exige pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC e entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1 - Não configura contradição interna o reconhecimento da validade da rescisão contratual por inadimplemento e a condenação ao reembolso de despesa médica essencial durante a vigência de tutela de urgência. 2 - A ausência de menção expressa a dispositivos legais não implica omissão quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia. 3 - O prequestionamento pode ser considerado implícito quando a matéria é efetivamente enfrentada no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017. STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 666.310/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Seção, j. 11/10/2006, DJ 06/11/2006. TJDFT, Acórdão 1989356, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23/04/2025. TJDFT, Acórdão 1984224, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025. TJDFT, Acórdão 1933350, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 10/10/2024. TJDFT, Acórdão 1916035, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29/08/2024.